Tribunal: TJES
Processo: 5048824-91.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048824-91.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERALDO MUNIZ DA ROCHA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO PRISIONAL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. REGISTROS CRIMINAIS DE FAMILIARES. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de anulação de ato administrativo. O apelante foi excluído do processo seletivo simplificado para o cargo de monitor de ressocialização prisional (Edital SEJUS nº 001/2024), na fase de investigação social, por ter omitido ações penais envolvendo sua esposa e seu filho no preenchimento do formulário oficial.

2. O apelante defende a inconstitucionalidade de sua exclusão sob a ótica do princípio da intranscendência da pena, alegando que está sendo punido por crimes que não cometeu, e requer a anulação do ato administrativo que o eliminou do certame.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o ato administrativo que excluiu o candidato do processo seletivo na fase de investigação social, em razão da omissão de registros criminais de familiares, encontra-se eivado de ilegalidade ou desproporcionalidade.

III. Razões de Decidir
4. O edital é a lei interna do processo seletivo, vinculando de forma cogente tanto a Administração Pública quanto os candidatos. A previsão editalícia determinava expressamente a exclusão do candidato que omitisse informações na ficha de informações confidenciais. 5. A contraindicação do candidato na investigação social não possui natureza de sanção penal e não ofende o princípio da intranscendência da pena, pois não decorreu da responsabilização do recorrente pelos atos de seus familiares, mas sim de sua própria conduta omissiva ao quebrar o dever de transparência, boa-fé e probidade exigidos para o ingresso no sistema penitenciário. 6. A omissão de informações expressamente requisitadas caracteriza inaptidão para o cargo e legitima a eliminação do candidato. Além disso, não é lícito ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo para flexibilizar regras do edital isonomicamente aplicáveis a todos os concorrentes.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12%, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça. 8. Tese de julgamento: "A omissão de informações exigidas por edital na fase de investigação social configura quebra dos deveres de transparência e lealdade, constituindo motivo idôneo e suficiente para a exclusão de candidato em processo seletivo, não havendo ofensa ao princípio da intranscendência da pena."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, inciso XLV; CPC, art. 85, § 11, art. 98, § 3º, e art. 487, inciso I; Edital SEJUS nº 001/2024, itens 8.1 e 8.3. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento 5010288-54.2022.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento 5007773-75.2024.8.08.0000; STJ, AgRg no RMS 38868/MT; STJ, AREsp 1.806.617/DF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GERALDO MUNIZ DA ROCHA em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES que, nos autos da
Ação de Anulação de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer
ajuizada em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (id. 18578764), o apelante defende, em síntese, a reforma da sentença ao argumento de que preencheu a Ficha de Informações Confidenciais (FIC) de boa-fé, não tendo omitido intencionalmente os fatos apurados. Alega que informou o que sabia, mas que o sistema eletrônico não possuía campo suficiente ou que desconhecia o número exato do processo no qual seu filho (maior de idade) figurava como réu. Sustenta a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao princípio da intranscendência da pena, aduzindo não ser lícito que sofra as consequências de atos praticados por terceiros (familiares).

Contrarrazões no id. 18578767, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5048824-91.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERALDO MUNIZ DA ROCHA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GERALDO MUNIZ DA ROCHA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES que, nos autos da
Ação de Anulação de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer
ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia em apurar se o ato administrativo que culminou na exclusão do apelante do Processo Seletivo Simplificado para o cargo de Monitor de Ressocialização Prisional (Edital SEJUS nº 001/2024), na fase de investigação social, encontra-se eivado de ilegalidade ou desproporcionalidade. E, após detida análise dos autos, adianto que a irresignação recursal não merece prosperar.

O Edital de regência é a lei interna do processo seletivo, de observância cogente tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, em respeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. No tocante à etapa de Investigação Social, o Edital SEJUS nº 001/2024 estabelece expressamente:

“8.1. A investigação social visa analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais, conduta moral e social que porventura tenha praticado no decorrer de sua vida, com a finalidade de aferir seu comportamento frente aos deveres e proibições das atividades desenvolvidas pelo Monitor de Ressocialização Prisional.

(...)

8.3. Os candidatos que não preencherem corretamente a FIC, omitirem informações, inserirem informações inverídicas E/OU não seguirem as orientações constantes no referido documento, serão EXCLUÍDOS do processo seletivo simplificado”.

A exclusão do apelante adveio de decisão da comissão avaliadora fundamentada na omissão de registros criminais graves. Conforme consta expressamente dos autos, o candidato, embora tenha declarado um envolvimento criminal por receptação por parte da família, omitiu a existência da Ação Penal nº 0007484-06.2016.8.08.0035, na qual sua esposa e seu filho foram sentenciados pela prática de estelionato e furto qualificado, bem como omitiu que seu filho foi preso nos autos nº 0005144-79.2022.8.08.0035, por ofensa ao Estatuto do Desarmamento.

O apelante defende em suas razões recursais a inconstitucionalidade da medida sob a ótica do Princípio da Intranscendência da Pena (art. 5º, inciso XLV, da Constituição Federal), justificando que está sendo punido por crimes que não cometeu, mas sim praticados pelo seu filho maior de idade e sua esposa. Contudo, tal tese se enfraquece frente aos contornos fáticos e jurídicos da demanda.

Como bem pontuado pelo d. magistrado sentenciante, a contraindicação do candidato na investigação social não possui natureza de sanção penal, nem teve por fundamento precípuo a responsabilização do apelante pelos atos ilícitos perpetrados por seus familiares. A exclusão baseou-se na conduta omissiva do próprio apelante ao preencher um formulário oficial, quebrando o dever de transparência, boa-fé e probidade, os quais são requisitos inarredáveis para a assunção de cargo público, especialmente na esfera do sistema penitenciário.

A alegação de que desconhecia os números dos processos do filho não serve de salvo-conduto para afastar a exigência editalícia. A omissão de informações expressamente requisitadas pela Administração na etapa de Investigação Social caracteriza inaptidão para o cargo. Por sinal, este Egrégio Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar em casos análogos entendendo pela possibilidade de eliminação do candidato que omitiu informações na fase de investigação social, conforme preceituado no edital, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO. OMISSÃO INFORMAÇÃO NA FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social, enseja a eliminação de candidato do concurso público. 2. Recurso conhecido e não provido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5010288-54.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Data: 01/Nov/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SIMPLIFICADO PARA DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. INSPETOR PENITENCIÁRIO. ETAPA RELATIVA À INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES. QUEBRA DO DEVER DE LEALDADE. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. PREVISÃO NO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O preenchimento da FIC (Ficha de Informações Confidenciais) integra a etapa relativa à investigação social do candidato, prevista em lei e no edital do processo seletivo ao qual o Agravante se submeteu, e possui relevância ainda maior quando se trata de concurso para ingresso de agentes públicos na área de segurança pública. 2. Hipótese em que o candidato deixou de prestar as informações expressamente exigidas na FIC, em contrariedade ao disposto no edital do processo seletivo. 3. O ato de omitir as informações expressamente requeridas pela Administração na Ficha de Informações Confidenciais é motivo suficiente para a exclusão do candidato no certame. Precedentes do C. STJ. 4. Recurso conhecido e desprovido. TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5007773-75.2024.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Data: 26/Set/2024)

A omissão de informações na fase de investigação social, quando expressamente prevista no edital como causa de exclusão, legitima a eliminação do candidato, independentemente da natureza dos fatos omitidos, pois a conduta omissiva, por si só, atenta contra a boa-fé e a lisura esperadas. Ou seja, a investigação social abrange a conduta moral e social do candidato e sua adequação ao cargo. Esse posicionamento pode ser depreendido do entendimento do STJ de que:

“[...] Não se excluiu o candidato do concurso público em razão da prática de ato desabonador, mas sim pela omissão em prestar as informações requeridas pelo Edital, tal como firmado na jurisprudência do STJ. Precedentes: AgRg no RMS 39.108/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2.5.2013; AgRg no RMS 34.719/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 23.11.2011; RMS 20.465/RO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 13.12.2010; RMS 32.330/BA, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 1º.12.2010; e AgRg no RMS 31.999/RJ, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 2.12.2010. Agravo regimental improvido”. (STJ - AgRg no RMS: 38868 MT 2012/0171783-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 08/04/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2014)

“[...] 1. A jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que, tratando-se da fase de investigação social para cargos sensíveis, como são os da área policial, a análise realizada pela autoridade administrativa não deve se restringir à constatação de condenações penais transitadas em julgado, englobando o exame de outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, a fim de verificar sua adequação ao cargo pretendido”. (AREsp n. 1.806.617/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 11/6/2021.)

Sendo assim, por não haver mácula de ilegalidade no ato administrativo que alijou o candidato do processo seletivo por descumprimento de cláusula eliminatória expressa, não é lícito ao Poder Judiciário, sob o pretexto de analisar a razoabilidade, adentrar no mérito administrativo para flexibilizar regras editalícias isonomicamente aplicáveis a todos os concorrentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença impugnada.

Por conseguinte, em atendimento ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo autor/apelante, os quais elevo de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa. Fica suspensa, todavia, a exigibilidade da verba, por ser o apelante beneficiário da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)